Tribunal: CARF
Processo: 16682.720160/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720160/2012-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.600 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Assunto
CRÉDITO PIS E COFINS
Recorrente
NEOENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em
diligência para que sejam acostadas aos autos todas as peças referentes às execuções fiscais e à
ação anulatória, relacionadas aos débitos aqui discutidos.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente),

Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório da Resolução
no 3302-000.561:
O presente processo foi formalizado com o objetivo de dar tratamento manual às
DCOMP n° 20170.87624.240211.1.7.546664 (fls. 05/10) e às demais da mesma
"família", todas constantes da planilha de fl. 357.
Nelas pleiteia-se crédito decorrente de supostos pagamentos indevidos de COFINS e de
PIS, no período de maio de 1999 a janeiro de 2004, no valor atualizado em 12/01/2011
de R$ 38.235.544,57, tendo em vista o provimento judicial, transitado em julgado,
obtido no mandado de segurança n° 2004.51.01.014386¬8 no qual reconheceu-se a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS pela Lei
9.718/98. O parecer de folhas 374 e 375, que fundamenta o Despacho Decisório de
folhas 376 e 377, informa ainda que: "7. No pedido de habilitação apenso às fls. 03/06,
o contribuinte informa que a base de cálculo do PIS e da COFINS é ZERO em todos os
meses de maio/1999 a janeiro/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720160/2012-29
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.600 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720160/2012-29

Daí todos os valores pagos desses tributos seriam passíveis de restituição. 8. Essa
informação é corroborada pelas fichas 07A das DIPJs dos exercícios 2000 a 2005 (fls.
17/334), pois, somente constam para os anos calendário de 1999 a 2004 receitas
financeiras, de juros sobre o capital próprio (excluídas da base de cálculo pelo
provimento judicial na referida ação) e resultados positivos em participações societárias
(excluídos da base de cálculo pelo inciso II do parágrafo 2° do artigo 3°da lei9.718/98).
Não há receitas de vendas de bens, mercadorias ou serviços. 9. Na DIRF constam
apenas rendimentos de receitas financeiras e JCP conforme fls. 368/37210.Para o
período em questão não consta lançamento de ofício, houve apenas o lançamento de
COFINS da competência abril de 1999,constante do processo n°18471.002024/200454,
cancelado por provimento à recurso voluntário (verfls. 373). 11.Entretanto, apesar do
provimento judicial favorável ao contribuinte, e da ausência de receita passível de
inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS de maio de 1999 a janeiro de 2004,
somente confirmamos nos sistemas eletrônicos da RFB o pagamento de PIS e de
COFINS para os meses de maio de 1999 a janeiro de 2000, vide fls. 335/354. 12. Nos
meses de fevereiro de 2000 a janeiro de 2004 o próprio contribuinte informa em DCTF
que compensou os valores devidos de PIS e de COFINS (o contribuinte omitiu o PIS de
janeiro de 2004 na DCTF), não havendo nenhuma vinculação com pagamento em
DARF, conforme fls. 359/367. 13. Somente esses pagamentos confirmados poderão ser
objeto de reconhecimento de direito creditório, e o valor atualizado dos mesmos para a
data de entrega da DCOMP original, 12/01/2011, foi calculado pelo sistema CTSJ de
fls. 355/356, no total de R$ 501.919,53 (soma do valor atualizado da COFINS com o do
PIS). " Em conformidade com o parecer, a Demac/RJ reconheceu em parte o direito
creditório
pleiteado
e
homologou
parcialmente
a
Dcomp
n°20170.87624.240211.1.7.546664, não homologando as demais. Cientificada em
29/02/2012, a interessada ingressou, em 30/03/2012 com a Manifestação de
Inconformidade de folhas 386 e ss, na qual alega, em síntese, que:
Diferentemente do informado no parecer n° 022/2012, o crédito no montante de R$
38.235.544,57 referese apenas a COFINS, sendo o crédito de PIS no montante original
de R$ 5.191.706,38; - No período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2004 houve o
efetivo pagamento do PIS eda COFINS mediante compensação; -Nos termos do art.
156: do Código Tributário Nacional, a compensação é uma das formas de extinção do
crédito, razão pela qual os valores de PIS e de COFINS extintos mediante compensação
e posteriormente reconhecidos como indevidos (por conta da decisão transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.51.01.014386¬8) configuram
crédito em favor da interessada; - No período de fevereiro de 2000 a fevereiro de 2003 a
interessada apresentou os competentes Pedidos de Compensação (fls. 506 a 541). De
março de 2003 a janeiro de 2004 a REQUERENTE apresentou as competentes
PER/DCOMPs (fls. 543 a 613). Todas as compensações realizadas nesse período foram
analisadas ou encontramse sob análise da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme detalhado nas tabelas de folhas 391 a 396. Com base nestas alegações a
interessada solicita: a)o regular processamento da presente Manifestação de
Inconformidade a fim de que sejam HOMOLOGADAS as compensações levadas a
efeito pela REQUERENTE, uma vez que: a.1) foram homologadas parcialmente as
compensações objeto do processo administrativo n° 10580.002530/0008, razão pela
qual devidamente extinta/paga a COFINS e o PIS do período de fevereiro de 2000 a
maio de 2001; a.2) foram homologadas as compensações objeto do processo
administrativo n° 10768.720113/200791, razão pela qual devidamente extinta/paga a
COFINS do período de setembro a dezembro de 2003 e janeiro de 2004; a.3) nos termos
do § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96 os débitos de COFINS, do período de março de
2003 a agosto de 2003, e janeiro de 2004, objeto de compensação analisada no Processo
administrativo n° 10768.720116/200725, foram compensados e encontramse extintos
sob condição resolutória de ulterior homologação. b)Com relação ao item (a.3) acima,
requer, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a extinção do crédito sob condição
resolutória de ulterior homologação, que o presente processo reste sobrestado
aguardando decisão final a ser prolatada nos autos do processo n°
10783.720116/200725; c) Com relação aos créditos de COFINS de junho de 2001 a
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.600 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720160/2012-29

fevereiro de 2003, e de PIS de junho de 2001 a novembro de 2002, requer que o
presente processo reste sobrestado aguardando decisão final a ser prolatada nos autos da
Ação Anulatória n° 2011.51.01.0119860; d) que até o final julgamento, seja recebida a
presente Manifestação de Inconformidade, nos termos do §11 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade dos
créditos em discussão, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional. Vistos, relatados e discutidos os autos, acordaram os membros da Décima
Sétima Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade. Intimada do acórdão supra em 01.02.2013,
inconformada a Recorrente interpôs recurso voluntário em 18.02.2013. Nos termos da
referida resolução, restou decidido, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para (i) que a fiscalização apensasse o resultado dos
julgamentos
dos
processos
nos
2011.51.01.0119860
(Ação
Anulatória)
e
10768.720116/200725 (PA); e (ii)paralelamente, para que a fiscalização anexasse as
peças processuais referentes ao Mandado de Segurança n° 2004.51.01.0143868, suas
sentenças e Acórdãos, e também a respectiva petição inicial. Posteriormente, foi
proferida decisão de fls. 1.658 noticiando que a cópia do Mandado de Segurança n°
2004.51.01.014386-8
estava integralmente anexado nos autos do PA no
15374.01496/200408, motivo pelo qual houve o apensando deste último ao presente
caso e, propondo a devolução do processo à este Conselho para julgamento da lide. É o
relatório.
A Resolução, resultado da conversão do julgamento em diligência, dispôs nos
seguintes termos:
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo na Secretaria
da Câmara, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no
10768.720116/200725, retornando, em seguida, para julgamento.
O resultado da diligência foi atendido, juntando-se aos autos cópia do processo
administrativo supramencionado, em que foi dado provimento para a totalidade de créditos,
devidamente encerrado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em Pedido de Habilitação de Crédito, formalizado no
processo administrativo no 10768.003014/2010-47, quanto a crédito de PIS, de maio de 1999 a
novembro de 2002, e de Cofins, de maio de 1999 a janeiro de 2004, decorrente do Mandado de
Segurança no 2004.51.01.014368-8, pela inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições deferido em 15 de dezembro de 2015.
A fiscalização entendeu por homologar em parte uma das compensações
realizados, e não homologar as demais, por entender que somente os pagamentos efetuados via
DARF, nos meses de maio de 1999 a janeiro de 2000, não tendo sido considerados os créditos
que foram extintos via compensação no período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2004.
Os PERDCOMPS referem-se:
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.600 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720160/2012-29

Afirma o contribuinte que: i) houve o efetivo pagamento via compensação do PIS
e da Cofins no período de fevereiro de 2000 a janeiro de 2004, e que, por consequência, deve ser
considerada a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Na relação apresentada pelo contribuinte, não foram definitivamente homologados
os créditos relativos aos seguintes períodos, porque pendentes em discussões judiciais:
Cofins
Julho e agosto/2000 – Objeto da Execução Fiscal 2011.51.01.512796-1;
Junho/2001 a Outubro/2002, dezembro/2002 e fevereiro de 2003 – Objetos da
discussão na Ação Anulatória 2011.51.01.011986-0;
PIS
Agosto e setembro/2000 – Objeto da Execução Fiscal 2011.51.01.512796-1;
Junho/2001 a outubro/2002 - Objetos da discussão na Ação Anulatória
2011.51.01.011986-0;
Ademais, os créditos oriundos dos processos administrativos encontram-se
definitivamente homologados, posto que já decididos por este Tribunal, de forma procedente,
sem Recurso Especial à Câmara Superior, configurando-se definitivos na esfera administrativa.
Entendo que, a despeito das duas diligências anteriores terem sido direcionadas a
diferentes objetivos, porque uma se relaciona à dúvida quanto ao cumprimento da decisão
judicial, e a outra se relaciona à duvida quanto à prejudicialidade com outro processo
administrativo, não há condições de julgar o presente processo, sem a devida integralidade de
todas ações judiciais e processos administrativos que compõem a controvérsia dos débitos.
Se estamos perante a condição de serem esses débitos efetivamente quitados
mediante compensação homologada definitivamente encerrada, evidente que há relação de
prejudicialidade, não podendo o julgamento se esquivar da análise pormenorizada e atual da
situação de cada um dos processos envolvidos, seja na esfera administrativa, seja na esfera
judicial.
Ainda, é importante destacar que a primeira diligência foi parcialmente
descumprida porque não juntados aos autos a íntegra da Ação anulatória no 2011.51.01.0119860,
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.600 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720160/2012-29

tendo sido, de forma, a meu ver, equivocada, alterada a proposta na segunda diligência para
manutenção da juntada somente do processo administrativo relativo à discussão judicial.
Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência, para que sejam
acostados aos autos TODAS as peças referentes aos processos judiciais e administrativos aqui
relacionados aos débitos em discussão.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1709
DF CARF MF
Original